Tribunal: TJDFT
Processo: 0002655-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Existindo vício de omissão no acórdão, consistente em não apreciação da tese de intempestividade do recurso do Ministério Público, de rigor a sua correção.
3. Embargos de declaração providos, sem alteração do julgado.